Tribunal: TJDFT
Processo: 0704543-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO.
A liquidação de sentença deve guardar fidelidade à coisa julgada e aos documentos juntados aos autos para fins de apuração dos valores devidos que, no caso, foram observados nos cálculos periciais.